Tribunal: TJMT
Processo: 1025187-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025187-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), PAULO CESAR JOST - CPF: 521.761.850-72 (AGRAVANTE), AGRICOLA NORTE LTDA - CNPJ: 00.189.667/0001-84 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – REJEIÇÃO – PRAZOS RECURSAIS CONTADOS EM DIAS ÚTEIS – ART. 219 DO CPC – OPERAÇÕES FINANCEIRAS CELEBRADAS ENTRE COOPERATIVA E COOPERADO – ATO COOPERATIVO – EXTRACONCURSALIDADE – EXCLUSÃO DE CRÉDITO DO QUADRO DE CREDORES – DECISÃO ESCORREITA – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 219 do CPC, os prazos processuais, inclusive os recursais, são contados em dias úteis. A regra do art. 189, §1o, I, da Lei 11.101/2005, que determina a contagem em dias corridos, aplica-se apenas aos prazos de natureza material. Precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais. Preliminar de intempestividade rejeitada.

Configura ato cooperativo, nos termos do art. 79 da Lei 5.764/1971, a concessão de crédito por cooperativa de crédito a seus associados, nos moldes de seu objeto social. A formalização da operação por Cédula de Crédito Bancário e a incidência de juros de mercado não descaracteriza sua natureza associativa e mutualista.

À luz do art. 6o, §13, da Lei 11.101/2005, introduzido pela Lei 14.112/2020, os atos cooperativos não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, o que autoriza a exclusão do crédito do quadro geral de credores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por PAULO CESAR JOST E AGRÍCOLA NORTE LTDA - em recuperação judicial, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Impugnação de Crédito de no 1034787-92.2024.8.11.0041, acolheu a pretensão deduzida pela Cooperativa agravada e determinou a exclusão de crédito no valor de R$2.338.344,68 da relação de credores, por entender tratar-se de crédito oriundo de ato cooperativo, portanto extraconcursal, à luz do art. 6o, §13, da Lei 11.101/2005.

Em suas razões, sustentam os agravantes que os créditos decorrem de operações tipicamente bancárias, consubstanciadas em Cédulas de Crédito Bancário, as quais não caracterizariam ato cooperativo, o que evidencia a concursalidade do crédito.

Asseguram que a cooperativa agravada, embora tecnicamente qualificada como tal, exerce atividade mercantil de intermediação financeira, sujeita à regulação do Banco Central do Brasil, operando com lucro e juros de mercado, características que descaracterizam a mutualidade e afastam a natureza cooperativa dos contratos firmados.

Aduzem, ainda, que há precedentes do TJMT reconhecendo que não se pode excluir da recuperação judicial crédito oriundo de contrato de natureza bancária, ainda que celebrado com cooperativa de crédito, se caracterizada relação de mercado.

Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir a eficácia da decisão que determinou a exclusão do crédito da recuperanda até o julgamento definitivo do agravo de instrumento.

Ao final, pleiteiam a reforma definitiva da decisão agravada, com o reconhecimento da concursalidade do crédito da Agravada, e sua manutenção na classe garantia real, pelo valor de R$2.338.344,68.

O pedido de liminar foi indeferido por meio da decisão de Id. 305710395.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 309759390, por meio das quais a parte agravada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade ou, caso superada a preliminar, o seu desprovimento.

O d. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti opinou pela manutenção da decisão agravada no parecer de Id. 324128855.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (Da Intempestividade)

Egrégia Câmara.

Suscita o agravado, em contrarrazões, preliminar de intempestividade, ao argumento de que, nos processos de recuperação judicial, a contagem dos prazos recursais deve observar o disposto no art. 189, §1o, I, da Lei 11.101/2005, com redação dada pela Lei 14.112/2020, segundo o qual os prazos processuais são contados em dias corridos, e que, assim, o agravo interposto teria extrapolado o prazo legal de 15 dias.

Entretanto, não assiste razão ao agravado.

A correta exegese do art. 189 da Lei 11.101/2005 impõe distinção entre prazos de natureza material e os de natureza processual, sendo certo que os prazos recursais são processuais, razão pela qual devem observar a regra geral do art. 219 do Código de Processo Civil, ou seja, devem ser contados em dias úteis.

Trata-se, inclusive, de entendimento já consolidado na jurisprudência de diversos Tribunais de Justiça, dentre os quais se destaca:

“Os prazos previstos na própria lei de regência dos procedimentos concursais devem ser computados em dias corridos, enquanto os prazos processuais, sobretudo os recursais, em dias úteis, obedecido o disposto no art. 219, caput, do CPC/2015.”
(TJ-SP – AI 2021573-26.2024.8.26.0000, Rel. Des. Fortes Barbosa, j. 25/03/2024, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial).

De modo análogo, também já decidiu o Tribunal de Justiça do Ceará:

“Ao julgar o REsp 1698283/GO, o STJ faz uma distinção entre os prazos materiais e processuais, bem como a forma de contagem. [...] os prazos materiais sejam contados em dias corridos e os prazos processuais em dias úteis.”
(TJ-CE – AI 0620743-42.2020.8.06.0000, Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos, j. 09/02/2021, 4a Câmara de Direito Privado)

Diante desse quadro, e considerando que a decisão agravada foi publicada em 07.07.2025, sendo o primeiro dia útil subsequente 08.07.2025, contando-se 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.003, §5o, do CPC/2015,
o prazo final recursal seria 29.07.2025 e o recurso foi protocolizado em 28.07.2025
.

Conclui-se, portanto, que o agravo de instrumento foi tempestivamente interposto, devendo ser rejeitada a preliminar de intempestividade suscitada pela parte agravada.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara.

Insurgem-se os agravantes contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, no bojo do incidente de impugnação de crédito, acolheu a pretensão formulada pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda – SICOOB CREDISUL, reconhecendo o caráter extraconcursal do crédito titularizado pela cooperativa e determinando sua exclusão do quadro geral de credores da recuperação judicial promovida pelos ora agravantes.

O crédito objeto da impugnação possui valor de R$ 2.338.344,68 (dois milhões, trezentos e trinta e oito mil, trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), e foi constituído a partir de contratos formalizados entre a cooperativa e os agravantes no contexto da relação associativa vigente, notadamente mediante emissão de Cédulas de Crédito Bancário (CCBs).

Os recorrentes sustentam, em síntese, que as operações financeiras que ensejaram o crédito impugnado não ostentam natureza de “ato cooperativo” nos termos do art. 79 da Lei 5.764/71, mas sim de contratos de natureza bancária ou comercial, notadamente por se tratarem de CCBs firmadas com estipulação de juros e prazos compatíveis com os praticados no mercado financeiro. Alegam, ademais, que a atuação da cooperativa ré revela-se idêntica à de instituições financeiras convencionais, de modo que se afasta a incidência do art. 6o, §13, da Lei 11.101/2005, o qual exclui dos efeitos da recuperação judicial os créditos oriundos de atos cooperativos.

Com a devida vênia, não assiste razão aos agravantes.

A decisão recorrida encontra-se fundamentada em interpretação literal e sistemática do art. 6o, §13, da Lei no 11.101/2005, incluído pela Lei no 14.112/2020, o qual expressamente dispõe que:

“Art. 6o. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

§ 13. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971, consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2o quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica.”

Tendo em vista que a recuperação judicial em questão foi proposta após a alteração da LRJ pela Lei n. 14.112/2020, inexiste óbice à sua aplicação aos contratos assinados anteriormente à entrada em vigor. Isso porque não há ato jurídico perfeito consolidado se o quadro geral de credores se formou posteriormente às modificações legislativas, prevalecendo, portanto, a regra do
tempus regit actum
.

No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

“”
Considerando que a Recuperação Judicial em questão foi proposta após a alteração da LRJ, sem que houvesse consolidação do quadro-geral de credores em data anterior à norma, inexiste ato jurídico consolidado antes da alteração legal, portanto, não há óbice para a sua aplicabilidade nos contratos assinados anteriormente à sua vigência – até porque, prevalece no ordenamento jurídico a teoria do isolamento dos atos processuais (Tempus Regit Actum).
Ademais, o crédito oriundo de ato cooperativo não está incluso na exceção da aplicação imediata da Lei n° 14.112/20, o que por si só justifica aplicabilidade da norma alterada. A Lei no 14.112/2020 deu nova redação ao § 13 do artigo 6o da Lei de Recuperação Judicial, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais, assim, não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial. Relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado. Inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/71. Os contratos garantidos por alienação fiduciária não se sujeitam à dinâmica da Recuperação Judicial, na forma do art. 49, §3o, da Lei 11.101/05.-”
(N.U 1013626-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 30/07/2024) - grifei.

Quanto à conceituação de “ato cooperativo”, aos quais se refere o §13 do art. 6o da Lei no. 11.101/2005, o artigo 79 da Lei no. 5.764/71, que regulamenta o Cooperativismo, esclarece:

Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.

Parágrafo único.
O ato cooperativo não implica operação de mercado
, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.

Por sua vez, a interpretação do parágrafo único, do art. 79, da Lei n. 5.764/71 permite concluir que o verbo implicar possui o sentido de “ter como consequência” ou “acarretar”, o que significa dizer que a prática de ato cooperativo nos termos do
caput,
em especial aqueles que se assemelham a negociações bancárias,

não devem ser considerados como operação de mercado.

É precisamente nesse contexto que a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado, no sentido de que as operações de crédito firmadas entre cooperativas e seus associados - desde que voltadas à consecução de seus objetivos estatutários - devem ser qualificadas como atos cooperativos, ainda que formalizadas por meio de CCBs ou outros instrumentos tipicamente bancários. (v.g., AgInt no REsp 1.951.158/CE, DJe 28.10.2021; AgRg no REsp 717.126/SC, DJe 09.02.2010).

No caso em tela, restou incontroverso que os agravantes são associados da cooperativa agravada e que os contratos foram celebrados no bojo dessa relação societária. Os créditos foram concedidos com fundamento no objeto social da cooperativa, voltado à mutualidade financeira entre seus membros.

O simples fato de os instrumentos contratuais estarem formalizados por CCBs e preverem taxas de juros compatíveis com o mercado financeiro não desnatura sua essência cooperativa, conforme exaustivamente reconhecido pela jurisprudência dominante. A alegação de desvio de finalidade cooperativa demanda prova inequívoca, ausente nos autos, e não afasta, por si só, a aplicação do art. 6o, §13, da Lei 11.101/2005.

Portanto, a decisão proferida pelo Juízo de origem - ao reconhecer que o crédito em questão, no montante de R$2.338.344,68, possui natureza extraconcursal por decorrer de ato cooperativo legítimo - coaduna-se com a legislação aplicável e com o entendimento jurisprudencial prevalente, revelando-se insuscetível de reforma.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025